Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MATERIAL. EFETIVO PREJUÍZO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VIABILIDADE.
1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
2. Devidamente comprovados os vícios e defeitos dos servidos prestados, o consumidor tem direito à reparação pelo dano material.
3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
4. Na hipótese de ilícito contratual, a correção monetária do dano material conta-se a partir do efetivo prejuízo. Súmula no 43 do STJ.
5. Ao dispor sobre a exceção do contrato não cumprido, o art. 476 do Código Civil prevê que, em contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.